Tribunal: TJMT
Processo: 1047381-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Agravo Interno no 1047381-41.2024.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: CAROLINA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA.
Data do Julgamento virtual: 02 a 04/12/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratações temporárias de professora da rede estadual entre 2017 e 2021, declarando a nulidade dos vínculos e reconhecendo o direito da servidora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e dos depósitos de FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sucessiva renovação de contratos temporários, por vários anos consecutivos, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela LC estadual no 600/2017;
(ii) verificar se o desvirtuamento contratual autoriza a condenação ao pagamento de verbas como férias com terço constitucional e depósitos do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária pela Administração Pública só se legitima diante de necessidade transitória e excepcional, conforme previsto no art. 37, IX, da CF/1988, e regulamentado, no Estado de Mato Grosso, pela LC no 600/2017.
A autora foi contratada, com curtos intervalos, por cinco anos consecutivos, sempre para exercer a mesma função de professora, evidenciando a existência de demanda permanente e previsível da Administração Pública.
A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece o direito a férias e terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações ou recontratações que supram necessidade contínua.
O art. 19-A da Lei no 8.036/1990, à luz do que decidido pelo STF no Tema 916, assegura ao contratado em situação de nulidade o direito ao FGTS, desde que mantido o direito ao salário.
A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações é irrelevante quando há continuidade da prestação de serviços, como ocorreu no caso concreto.
O Estado não demonstrou, por documentos ou justificativas específicas, a ocorrência de situação de excepcionalidade em cada contratação, nem a realização efetiva de processos seletivos autônomos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e do STF, estando correta ao reconhecer a nulidade contratual e o consequente direito às verbas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária sucessiva de professor, por vários anos consecutivos, evidencia a existência de necessidade permanente da Administração e desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela LC/MT no 600/2017.
Caracterizado o desvirtuamento da contratação, é devida a condenação ao pagamento de férias com terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF, bem como ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.
A análise material da continuidade funcional prevalece sobre a formalidade dos contratos, sendo irrelevantes curtos intervalos ou processos seletivos formais se houver reiteração de vínculos com mesma função e finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2o; CPC, art. 373, II e art. 1.021, § 4o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2020;
STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2018;
TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 27.09.2024;
TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, 3a Turma Recursal, j. 01.04.2024;
TJMT, N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 05.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047381-41.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CAROLINA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 523.828.422-53 (RECORRIDO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no
1047381-41.2024.8.11.0041
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá
.A

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: CAROLINA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratações temporárias de professora da rede estadual entre 2017 e 2021, declarando a nulidade dos vínculos e reconhecendo o direito da servidora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a sucessiva renovação de contratos temporários, por vários anos consecutivos, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela LC estadual no 600/2017;

(ii) verificar se o desvirtuamento contratual autoriza a condenação ao pagamento de verbas como férias com terço constitucional e depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública só se legitima diante de necessidade transitória e excepcional, conforme previsto no art. 37, IX, da CF/1988, e regulamentado, no Estado de Mato Grosso, pela LC no 600/2017.

A autora foi contratada, com curtos intervalos, por cinco anos consecutivos, sempre para exercer a mesma função de professora, evidenciando a existência de demanda permanente e previsível da Administração Pública.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece o direito a férias e terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações ou recontratações que supram necessidade contínua.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990, à luz do que decidido pelo STF no Tema 916, assegura ao contratado em situação de nulidade o direito ao FGTS, desde que mantido o direito ao salário.

A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações é irrelevante quando há continuidade da prestação de serviços, como ocorreu no caso concreto.

O Estado não demonstrou, por documentos ou justificativas específicas, a ocorrência de situação de excepcionalidade em cada contratação, nem a realização efetiva de processos seletivos autônomos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e do STF, estando correta ao reconhecer a nulidade contratual e o consequente direito às verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva de professor, por vários anos consecutivos, evidencia a existência de necessidade permanente da Administração e desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela LC/MT no 600/2017.

Caracterizado o desvirtuamento da contratação, é devida a condenação ao pagamento de férias com terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF, bem como ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

A análise material da continuidade funcional prevalece sobre a formalidade dos contratos, sendo irrelevantes curtos intervalos ou processos seletivos formais se houver reiteração de vínculos com mesma função e finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2o; CPC, art. 373, II e art. 1.021, § 4o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2020;

STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2018;

TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 27.09.2024;

TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, 3a Turma Recursal, j. 01.04.2024;

TJMT, N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 05.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos entendo que a decisão monocrática, não merece reforma.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar Estadual no 600/2017, e se tal circunstância gera o direito ao recebimento do FGTS e ao gozo de férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse contexto, cumpre salientar que os contratos de natureza temporária devem possuir prazo determinado e encontram-se submetidos a regime jurídico-administrativo especial. A esse respeito, o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em exame, observa-se que a autora foi contratada, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Professor no período compreendido entre 2017 a 2021, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

Ainda que o agravante sustente que as contratações foram efetivadas por meio de processos seletivos distintos e respeitando os prazos legais, a reiterada celebração de contratos ao longo de vários anos consecutivos para o desempenho da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, tampouco excepcional, mas sim de natureza permanente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso em análise, restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas renovações contratuais para o exercício da mesma função,
o que atrai a aplicação da exceção prevista no Tema 551,

reconhecendo-se à autora o direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Em relação ao FGTS, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Considerando que a contratação temporária em análise foi desvirtuada, afastando-se de seu caráter excepcional e transitório,
resta caracterizada a nulidade prevista no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o que assegura à autora o direito ao recebimento do FGTS.

Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem consolidado entendimento no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)”
A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.
Tese firmada em repercussão geral:
"Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações." Sentença parcialmente alterada.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT.
PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS
PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (NU 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL
. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS.
CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. “(...).” A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026).

A função de professor integra a necessidade permanente da Administração, não configurando situação excepcional capaz de justificar a perpetuação de contratações temporárias.

O desvirtuamento da contratação temporária implica nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) e pelo STJ na Súmula 466.

O Tema 551 do STF assegura o direito a férias acrescidas de 1/3 e a 13o salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária, havendo no caso também previsão legal específica (LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56).

A observância formal de intervalos e a realização de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento quando caracterizada a continuidade funcional e o atendimento de necessidade permanente da Administração. “
(...).”

Tese de julgamento:

A análise material da continuidade da prestação de serviços prevalece sobre a forma contratual, sendo irrelevante a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e atende necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, II e IX, da CF/1988 e caracteriza nulidade.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, subsiste o direito ao pagamento de salários, férias com 1/3, 13o salário e FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF e a Súmula 466 do STJ.

A limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...). (N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).”

Com efeito, a decisão monocrática agravada acertadamente reconheceu que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), uma vez que não apresentou provas consistentes da realização de processos seletivos distintos, tampouco justificou, com base em situações excepcionais concretas, cada uma das contratações efetuadas. Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes para validar os sucessivos vínculos temporários.

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025